Tribunal: TJES
Processo: 5018716-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018716-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: LENILDA DE PAULA VAZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018716-84.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDOS:LENILDA DE PAULA VAZ e DETRAN/ES

SENTENÇA: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E ENCARGOS. COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido para exclusão de responsabilidade por débitos vinculados a veículo alienado informalmente, bem como a determinação de registro da transferência perante o DETRAN/ES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de registro formal da transferência, o alienante continua responsável pelos encargos incidentes sobre o veículo, mesmo após comprovada a tradição do bem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando demonstrada a tradição do veículo e a posse contínua pelo adquirente antes do cometimento das infrações.

4.Comprovada a alienação por meio de documento com firma reconhecida e uso exclusivo do veículo pelo adquirente desde a venda, resta configurada a transferência de fato da propriedade.

5.O DETRAN/ES deve realizar o registro da transferência, ficando o adquirente responsável direto pelos encargos desde 02.08.2016, ou seja, responsabilidade direta pelas infrações, multas, pontuações e seus consectários daí decorrentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a tradição do veículo e a posse pelo adquirente, é cabível a mitigação da responsabilidade solidária do alienante prevista no art. 134 do CTB, devendo o órgão de trânsito efetuar a transferência de propriedade e atribuir ao adquirente a responsabilidade pelos encargos incidentes desde a data da alienação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA
em face de
LEONILDA DA PAULA VAZ
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual o autor narra, em síntese, que vendeu à primeira requerida o veículo
Citroën C4 Pallas, placa MSF-3521
, em
02/08/2016
, conforme declaração de compra e venda com firma reconhecida.

Aduz que a adquirente comprometeu-se a quitar o financiamento e providenciar a transferência, o que não foi realizado, fazendo com que o autor permanecesse como responsável por multas, tributos e encargos incidentes após a alienação. Requereu, ao final, o reconhecimento da ausência de responsabilidade pelos encargos e penalidades posteriores à venda, bem como a determinação de que o veículo seja transferido para a adquirente.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 9939556).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9939562), alegando estar comprovada a tradição do bem e o uso pela requerida desde a data da venda, pugnando pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da ré pelos encargos decorrentes da posse.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões (ID 9939565), suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a responsabilidade solidária do alienante, nos termos do art. 134 do CTB.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pela autarquia de trânsito, por considerar que a sua análise importa em apreciação do mérito do recurso, já que inclusive possuem a mesma fundamentação jurídica do mérito recursal, não devem ser acolhidas as preliminares.

No mérito, com o devido respeito ao entendimento sentenciante,
entendo que o recurso comporta provimento
.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil,
“os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

No caso dos autos, restou comprovada a venda do veículo Citroën C4 Pallas, placa MSF-3521,
em 02/08/2016
, conforme documento de ID 9938998, com firma reconhecida, de modo que a propriedade do veículo passou para a Sra. LENILDA DE PAULA VAZ na referida data. Logo, as infrações cometidas após a comunicação de venda não podem ser imputadas ao Autor.

Destaco, por fim, que o autor continua responsável de forma solidária pelo pagamento das infrações administrativas sobre o bem, por força do art. 134 do CTB.

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS DECORRENTES DAS INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/RS PELA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO VEÍCULO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O ADQUIRENTE DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (TJRS Recurso Cível, No 71010203347, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 30-11-2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o requerido DETRAN-ES registre a transferência do automóvel modelo Citroen C4 Pallas 20 GLM, cor cinza, placa MSF-3521, Renavam 00976437511 para a pessoa de LENILDA DE PAULA VAZ (CPF 084.806.397-09), competindo a esta, dentro do indicado período - a partir de 02/08/2016, a responsabilidade direta pelas infrações, multas, pontuações e seus consectários daí decorrentes.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)